Tribunal: TJBA
Processo: 8151880-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151880-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JEFFERSON DO CARMO ASSIS

APELADO: EDMAR DE JESUS MARTINS

Advogado(s)
:
DAILA NUNES DE JESUS ALVES, STEPHANIE SANTOS DE JESUS

PJ8

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. APELAÇÃO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
recurso de apelação interposto pela BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com a intermediária, ao pagamento de indenização por danos morais e à liberação de carta de crédito condicionada ao adimplemento do consorciado Edmar de Jesus Martins, no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório.

II. Questão em discussão:
saber se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora, se o dano moral é devido e se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condicionar a liberação do crédito ao pagamento das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir:
a administradora não comprovou a alegada fraude na declaração de renda ou a culpa exclusiva do consumidor; a demora injustificada e as exigências sucessivas e desproporcionais para liberação do crédito após a contemplação configuram abuso de direito e falha na prestação do serviço; o dano moral é in re ipsa, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor contemplado; a condição de pagamento das parcelas vencidas para liberação do crédito não configura julgamento extra petita, por ser consequência lógica e implícita do pedido de cumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese:
recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Teses: 1. A administradora de consórcio responde solidariamente com a intermediária pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC; 2. A recusa injustificada e a procrastinação na liberação da carta de crédito após a contemplação geram dano moral indenizável; 3. Não há julgamento extra petita na sentença que condiciona a liberação do crédito ao pagamento das parcelas vencidas, pois tal condição é inerente ao pedido de cumprimento contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8151880-16.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
e Apelado,
EDMAR DE JESUS MARTINS.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça